Tribunal: CARF
Processo: 10380.010016/2001-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.010016/2001-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.952 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
SUIANE - SUÍNOS E AVES DO NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1989 a 31/03/1996
CONCOMITÂNCIA
DE
AÇÃO
JUDICIAL
E
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA IDÊNTICA. OCORRÊNCIA
SÚMULA CARF No 1.
Quando há concomitância entre a ação judicial e o processo administrativo
fiscal, sobre a mesma matéria, aplica-se a Súmula CARF no 1, que importa na
renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão da DRJ:
1. O contribuinte acima identificado ingressou junto à Delegacia da Receita Federal em
Fortaleza/CE com pedido de restituição da Contribuição ao Programa de Integração
Social - PIS. no valor de R$ 2.575.04. referente aos períodos de mar./I989 a mar./1996.
nos termos da petição incicial e demais anexos (lis. 01/05). sob o argumento de que
efetuara o recolhimento da referida contribuição indevidamente, tendo em vista a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.010016/2001-46
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.952 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010016/2001-46

inconstitucionalidade dos Decretos-lei n°s 2.445/88 e 2.449/88, bem como em função
da Resolução do Senado Federal n° 49/95, que suspendeu a execução dos referidos
Decretos-lei;
2. Ao apreciar o pedido, o órgão preparador (Delegacia da Receita Federal em
Fortaleza/CE), através do Seort - Serviço de Orientação e Análise Tributária exarou em
16 de setembro de 2002 Despacho Decisório, indeferindo o pedido de restituição (fls.
157/158);
3 Inconformado com a referida decisão, da qual tomou ciência em 21/10/2002 (AR. lis.
166) o contribuinte ingressou em 20/11/2002 com manifestação de inconformidade (lis.
167/179). alegando, em síntese, que:
3.1 na qualidade de pessoa jurídica de direito privado, que tem por objeto social a
industrialização c comercialização de produtos provenientes da avicultura e/ou
suinicultura, como tal, vinha contribuindo para o Programa de Integração Social - PIS,
nos termos da Lei Complementar n° 07/70 e suas alterações, recolhendo a citada
contribuição à alíquota de 0,75% (setenta c cinco centésimos por cento), incidente sobre
o faturamento;
3.2 com a edição dos Decretos-lei n°s 2.445/88 e 2.449/88, passou a contribuir para o
PIS à alíquota de 0.65% (sessenta e cinco centésimos por cento), sobre a receita
operacional bruta. Todavia, os citados Decretos-lei foram declarados inconstitucionais
pelo Supremo Tribunal Federal, tendo sua eficácia sido suspensa pelo Senado Federal;
3.3 o julgado em apreço, além de causar grande polêmica e discussão doutrinária, gerou,
também, a propositura. por parte dos contribuintes, de inúmeros pedidos de restituição
requerendo a compensação dos valores pagos a maior a título de Contribuição ao PIS
com débitos vencidos e/ou vincendos de contribuições e/ou imposto devidos ao
Impugnado. Tal ocorreu com a impugnante, uma vez que os valores pagos a maior a
título de PIS deverão ser restituídos, optanto. neste caso. pela restituição sob a forma de
compensação;
3.4 a discussão acerca da restituição de indébitos tributários, encontra-se atualmente
pacificada pelos nossos tribunais, que em inúmeros julgados têm reconhecido o direito
dos contribuintes em proceder a compensação, conforme se pode constatar no Agravo
de Instrumento n° 96.02.15542-6/RJ. cuja Ementa traz à colação, ressaltando inclusive
que o Presidente da República sancionou o Decreto n° 2.138/97 pondo fim à
controvérsia acerca da possibilidade de compensação, a teor do art. I
o do referido
Decreto (fls. 170);
3.5 entretanto, surpresa com a decisão exarada que propôs o indeferimento do pedido de
restituição, fundamentada nos arts. 165,1 e 168,1, do CTN. bem como no Ato
Declaratório n° 96/99. conforme transcrito às fls. 171 dos autos, resta claro que as
alegações propostas pela impugnada não devem prosperar, porquanto carecem de
suporte jurídico, havendo um embaralhamento em suas próprias idéias, além de não se
ter relevado o verdadeiro direito que
assiste à reclamante, conforme adiante demonstrado:
3.5.1 em primeiro lugar, assevera, a alegação de prescrição do direito da reclamante à
restituição pleiteada se afigura inteiramente inconsistente se posta em confronto com a
legislação que dispõe quanto ao prazo de restituição do indébito daquilo que foi pago
indevidamente em se tratando de tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
como é o caso do tributo em tela;
3.5.2 sendo, então, a Contribuição ao PIS. uma espécie tributária sujeita ao lançamento
por homologação, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a repetição do indébito,
se inicia após a extinção definitiva do crédito tributário, ou seja. após a homologação
(tácita ou expressa) do Fisco, nos termos do art. 150. §§1° e 4 o do CTN. não havendo,
assim, amparo legal que convalide a decisão que negou-lhe o direito de reaver o
indébito pago a título
de PIS. sob a alegação de que o mesmo estaria fulminado pela decadência;
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.952 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010016/2001-46

3.5.3 tal entendimento baseia-se no fato de que o prazo estabelecido para que o sujeito
passivo possa pleitear a restituição do indébito, se extingue em 5 (cinco) anos, a contar
da data em que se extingue definitivamente o crédito tributário, conforme aduzem os
arts. 168. inciso I. e 156. inciso VII. do CTN;
3.5.4 com efeito, alega, cai por terra a engendrosa alegação do Impugnado de que o
tributo lançado pela reclamante j á se extinguiu, j á que a extinção definitiva do crédito
tributário somente se opera com a homologação, que poderá ser expressa ou tácita,
reitera;
3.5.5 assim, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para que a reclamante reaveja o
indébito tributário somente começa a fluir a partir da extinção definitiva do crédito
tributário, ou seja, pela homologação ao lançamento efetuado pelo sujeito passivo,
significando dizer que a extinção do crédito tributário somente se opera com o
pagamento antecipado e a respectiva homologação, tácita ou expressa, do Fisco, nos
termos do art. 150. §§1° e 4 o do CTN;
3.5.6 reforça seus argumentos, à luz da opinião do eminente Professor Hugo de Brito
Machado segundo o qual tratando-se de pagamento antecipado, que ocorre nos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, o que extingue o crédito não seria o
pagamento, mas a homologação, o que induz a reclamante a defender a tese segundo a
qual o prazo para que possa pedir a restituição pode chegar a 10 (dez) anos, ou seja. 5
(cinco) anos para que haja a
homologação tácita, mais 5 (cinco) anos para que o sujeito passivo possa reaver seus
valores indevidamente pagos (fls. 174/175);
3.5.7 traz, também, à colação, teor das Ementas proferidas pelo Tribunal Regional
Federal da 5" Região nos Embargos Infringentes em REO n° 25.984-PB; pelo ST .1 no
Recurso Especial n° 44.953-7-PR, relativos à restituição do empréstimo compulsório
criado pelo Decreto-lei n° 2.288/86 (fls. 175/176); bem como a Ementa proferida pelo
STJ no Recurso Especial n° 01374143-RS relativamente à restituição do Finsocial (fls.
176);
3.5.8 nesse caso, assevera, cm decorrência da falta de homologação expressa, onde a
prescrição seria realmente qüinqüenal e contada a partir da data do lançamento do
crédito, esta-se diante de um lançamento feito por homologação tácita, o que implica
dizer que somente ocorreria o prazo prescricional se houvesse a ultrapassagem de 10
(dez ) anos contados a partir do último dia do terceiro ano após o seu recolhimento,
ressaltando que antes da referida homologação tácita não há que se falar em fluência do
prazo prescricional, dado que tal contribuição não era ainda exigível pela Fazenda
Nacional;
3.5.9 seu direito é ratificado pelo Parecer PGFN/CAT/N0 1.538/99. segundo o qual o
prazo de restituição do tributo ou contribuição pago indevidamente nas condições
apontadas nos autos extingue-se após o prazo de cinco anos contados da data da
extinção do crédito tributário, evidenciando, dessa forma, que a impugnada, ao negar-
lhe tal direito, quer apenas obstaculizar o direito que milita em seu favor, inferindo-se,
portanto, que a prescrição só começa a contar após cinco anos da extinção definitiva do
crédito tributário;
3.6 - por outro lado, se for considerada a tese alegada pela Impugnada de que lei
posteriormente declarada pelo Supremo Tribunal Federal, extingue-se após o transcurso
do prazo de cinco anos, contados da data da extinção do crédito tributário, torna-se
ainda mais claro o direito da reclamante, porquanto os Decretos-lei n°s 2.445 e 2.449.
foram declarados inconstitucionais pelo STF. tendo sua eficácia sido suspensa por meio
da Resolução n° 49/95.
do Senado Federal, de sorte que a prescrição somente estará presente em 2005.
Caracterizando-se, desta forma, as impropriedades cometidas pelo Impugnado ao alegar
tal fato, reforçando tal entendimento à luz do posicionamento do Tribunal Regional
Federal da 5 a Região, proferido no julgamento da Apelação Civil n° 162.088/SE. cuja
Ementa transcreve (fls. 177/178);
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.952 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010016/2001-46

3.7 - não acatados os argumentos já explanados, ressalta que a prescrição foi
interrompida quando impetrou o Mandado de Segurança, processo n° 91.5462-3. que
tramitou perante a 7a Vara da Seção Judiciária do Ceará, com vistas a deixar de pagar o
PIS. face a inconstitucionalidade do Decreto-lei n° 2.445/88. a partir de julho de 1988,
em que entrou em vigor a nova sistemática, na qual a reclamante foi vitoriosa em parte,
conforme sentença,
acórdãos proferidos pelo TRF da 5a Região e pelo STF (Does. 01 c 02), transitado em
julgado em 28/11/97 (Doe. 03);
3.8 - nesse sentido, ao impetrar o Mandado de Segurança n° 91.5462-3, a prescrição foi
interrompida, conforme preceitua o §1° do artigo 219, do CPC e, especificamente, o art.
174. parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Neste sentido, j á decidiu a 2a
Turma do TRF 5a Região, quando do julgamento da AC n° 80.740/SE (fls. 178).
3.9 embora a Impugnada tenha declarado no despacho decisório que devido a
desistênciada ação mandamental sob o n° 2001.15125-7. trata o processo de pedido de
restituição, em virtude da inconstitucionalidade da lei, a reclamante impetrou outro
Mandado de Segurança, tombado sob o n° 2002.9113-7, o qual interrompeu, mais uma
vez, a prescrição do direito da impugnante pelo mesmo motivo do outro Mandado de
Segurança (n° 2001.15125-7). razão pela qual o pleito continua sendo de compensação
do PIS;
3.10 Diante do exposto, requer a procedência da presente manifestação de
inconformidade a fim de que se reforme o despacho ora guerreado c que seja
reconhecido o seu direito de proceder à compensação dos valores que foram pagos a
maior a título de PIS. No período considerado, uma vez que o indébito tributário não se
encontra prescrito.
É o relatório.
A Quarta Turma da DRJ/FOR proferiu acórdão no 5.050, em 15 de outubro de
2004 (e-fls. 189), no qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade, tendo em vista que o
contribuinte manifestou desistência tácita ao optar pela via judicial, implicando abandono da via
administrativa.
A recorrente foi notificada em 12 de novembro de 2004 (e-fls. 198), e, no dia 29
de novembro de 2004 (e-fls. 199) foi protocolado Recurso Voluntário, no qual afirma, em
síntese: i) direito constitucional de petição na esfera administrativa; ii) diversidade do objeto
entre o processo administrativo em tela e o mandado de segurança ajuizado, tendo em vista que o
primeiro mandado de segurança (Processo no 91.5462-3) foi ajuizado para reconhecimento do
direito líquido e certo da recorrente de não recolher o PIS face à inconstitucionalidade dos
Decretos-lei 2445/88 e 2449/88, enquanto que, no segundo mandado de segurança ajuizado
(processo no 2002.9113-7), o pedido se refere à garantia da compensação dos créditos
supracitados acrescidos de expurgos inflacionários e índices, além dos juros compensatórios e
moratórios.
O contribuinte junta aos autos cópia de uma decisão liminar, seguida de um
pedido de desistência (e-fls. 108/113), no Mandado de Segurança no 2001.81.00.015125-7, que
tramitou na 2a Vara da Seção Judiciária Federal do Ceará, bem como uma decisão que indeferiu
o pedido liminar, relativo ao Mandado de Segurança 2002.81.00.009113-7 – no qual ainda
consta como impetrante a empresa Nutrisa Nutrimento Agropastoril e outro”, que tramitou
perante a 6a Vara da Seção Judiciária Federal do Ceará. Além disso, não colaciona provas em
sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.952 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010016/2001-46

Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
A controvérsia restringe-se à comprovação da diferença de pedidos nas ações
judiciais (mandados de segurança) ajuizados pela empresa quanto ao direito ao crédito, oriundo
do pagamento a maior de PIS, pela inconstitucionalidade dos Decretos 2445/88 e 2449/88.
Afirma o contribuinte que:
E mais, restou esclarecido que ambos os procedimentos têm objetos distintos, uma vez
que o processo administrativo visa somente ao reconhecimento da legitimidade das
compensações efetuadas da forma em que a Administração Pública acata, enquanto que
a ação mandamental n° 91.5462-3 (Doe. 01 da impugnação) visou a, tão somente, o
reconhecimento do direito líquido e certo da Recorrente de não recolher a Contribuição
para o PIS, face sua flagrante inconstitucionalidade dos Decretos-Iei n°s 2.445/88 e
2.449/88, o que de fato restou reconhecido.
Já no Mandado de Segurança Preventivo, tombado sob o n° 2002.9113-7, pretendeu a
Recorrente o reconhecimento do seu direito líquido e certo de não ser molestada pelo
Fisco Federal em virtude de estar procedendo a compensação dos valores pagos a maior
a título de Contribuição para o PIS, já reconhecidos no bojo da ação mandamental n°
91.5462-3, em virtude de que o Delegado da Receita Federal ora Recorrido não
ADMITE a inclusão, ao indébito de PIS, dos expurgos e índices inflacionários
divulgados pela Fundação IBGE (IPC e INPC), bem como dos juros compensatórios no
percentual de 1% ao mês, partir de cada pagamento a maior, calculados até 31.12.1995;
cumulativamente com os juros moratórios no percentual de 1% ao mês a partir do
trânsito em julgado.
Como se vê, Colendo Conselho, o presente processo administrativo e os mandados de
segurança retro citados possuem objeto distintos.
Vale salientar, que no processo administrativo em comento a Recorrente visa a
homologação do seu direito já reconhecido no Mandado de Segurança n° 91.5462-3
(Doe. 01 daquela impugnação), no qual a Recorrente teve reconhecido seu direito de
não pagar as alterações introduzidas pelos Decretos-lei n°s 2.445/88 e 2.449/88,
repetindo-se o indébito através da restituição administrativa, sob a forma de
compensação, nos mesmos índices de correção monetária e juros aplicados pela
Secretaria da Receita Federal.
E, como já dito, no Mandado de Segurança n° 2002.9113-7, a Recorrente visa apenas a
inclusão dos expurgos e índices inflacionários, dos juros compensatórios a partir de
cada pagamento a maior e dos juros moratórios ao indébito que foi utilizado na
compensação administrativa, uma vez que estes juros não são reconhecidos de plano
pela Administração Pública Federal, podendo, caso haja êxito no referido mandamus, o
aludido indébito ser acrescido consideravelmente.
Contudo, entendo que o recorrente não demonstrou de forma satisfatória nos autos
a diferença aludida.
Isso porque, o contribuinte junta aos autos:
1) Cópia de uma decisão liminar, seguida de um pedido de desistência (e-fls.
108/113), no Mandado de Segurança no 2001.81.00.015125-7, que tramitou na
2a Vara da Seção Judiciária Federal do Ceará;
2) Decisão que indeferiu o pedido liminar, relativo ao Mandado de Segurança
2002.81.00.009113-7 (fls. 114/116) – no qual ainda consta como impetrante a
empresa Nutrisa Nutrimento Agropastoril e outro”, que tramitou perante a 6a
Vara da Seção Judiciária Federal do Ceará.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.952 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010016/2001-46

As provas colacionadas nos autos levam a crer que num primeiro momento foi
ajuizado um mandado de segurança, o qual não houve continuidade em razão do pedido expresso
de desistência (fls. 113), para que no ano seguinte, fosse impetrado novo mandado de segurança
(fls. 114/116), que teve a liminar indeferida, nos seguintes termos:
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado contra o Delegado da
Receita Federal em Fortaleza, objetivando, segundo a inicial, o direito a compensar,
sem serem molestados pelo fisco, os valores recolhidos a maior a título de PIS,
exigidos nos termos previstos nos Decretos-lei n°s 2445 e 2449/88, por meio dos
Processos Administrativos n° 10380.006874/2002-77, 10380.00687/2002-11 e
10380.01016/2001-46, com a inclusão dos expurgos inflacionários.
A decisão liminar colacionada aos autos, oriunda da afirmativa principal do
recorrente, de fato, menciona o direito a compensar os valores pagos a maior a título da
contribuição recolhida a maior naquela oportunidade, visto que a parcela de tal diferença é fruto
de inconstitucionalidade conhecida judicialmente pelo Supremo Tribunal Federal.
Aqui bem caminhou a decisão de primeira instância na aplicação da Súmula
CARF no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Se há concomitância, como no presente caso concreto, do pedido de
restituição/compensação, ao pedido judicial formulado no Mandado de Segurança destacado pelo
contribuinte, conforme se depreende da decisão liminar colaciona às fls. 114/116, não há que se
falar em continuidade do processo administrativo fiscal.
Isto posto, voto pelo não conhecimento do presente Recurso Voluntário, em razão
da concomitância entre o pedido no Mandado de Segurança impetrado pelo recorrente, e o
pedido no presente processo administrativo fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital